Tribunal: TJDFT
Processo: 0743745-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Direito Empresarial. Agravo Interno Cível. Recuperação Judicial. Habilitação Retardatária de Crédito. Conversão em Ação de Retificação. Recurso Inadequado. Não Conhecimento da Apelação. Agravo Interno Desprovido.
I – Caso em exame: Trata-se de agravo interno interposto por sociedade empresária em recuperação judicial (VIA Empreendimentos Imobiliários S.A.), contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta contra sentença que julgou procedente pedido de retificação do Quadro Geral de Credores (QGC), formulado por ex-empregada da agravante. O pedido de retificação foi apresentado após a consolidação do QGC, no valor de R$ 524.301,90, a título de crédito trabalhista, e tramitou sob o rito comum do CPC, por determinação do juízo da Vara de Falências.
II – Questão em discussão: Discute-se a adequação da via recursal eleita, especificamente se é cabível recurso de apelação ou de agravo de instrumento contra decisão que julga procedente pedido de habilitação/retificação de crédito formulado após a homologação do Quadro Geral de Credores, ainda que tramitando sob o procedimento comum.
III – Razões de decidir: Nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005, o recurso cabível contra decisões proferidas no âmbito da recuperação judicial é o agravo, inclusive quando se trata de habilitação retardatária ou retificação de crédito, ainda que processada sob rito comum do CPC. A conversão da habilitação em ação autônoma não desnatura sua natureza de incidente da recuperação, razão pela qual a interposição de apelação configura erro grosseiro, insuscetível de correção por fungibilidade. O entendimento encontra apoio em precedentes firmes desta Corte e no parecer ministerial, que opinou pelo não conhecimento da apelação.
IV – Dispositivo e tese: Agravo interno conhecido e não provido.
Tese firmada: “A decisão que julga pedido de habilitação retardatária ou de retificação de crédito, ainda que processado sob o procedimento comum após a homologação do Quadro Geral de Credores, conserva natureza de incidente da recuperação judicial, sendo cabível o recurso de agravo, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005. A interposição de apelação, nesse contexto, configura erro grosseiro, vedada a aplicação da fungibilidade recursal.”